Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008614-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BOM PRINCIPIO SOLAR - CNPJ: 48.812.666/0001-70 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA POR REPUTAR IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – DESNECESSIDADE DA PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO. Ao contrário do exposto pelo MM. Juiz de piso, não se faz imprescindível a prévia formação do contraditório para que a Concessionária “se manifeste ante as alegações de fato, de forma a garantir que não haja dúvidas referentes ao procedimento de acesso à rede de distribuição de energia”, pois o conjunto probatório documental que acompanha a petição inicial, somado aos documentos anexados às outras demandas aqui mencionadas, ambas de acesso público, é suficiente para demonstração da probabilidade do direito alegado pela Associação/agravante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO BOM PRINCÍPIO SOLAR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1001514-13.2024.8.11.0045), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse suspenso “
o ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de nº PE nº 03610/23
” e para que fosse ordenado à Concessionária/ré/agravada que “
dê regular andamento ao procedimento de expansão da Usina da autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (‘CUSD’) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (‘CCER’) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN 1.000/2021
”, por reputar imprescindível a prévia oportunização do contraditório, notadamente para que a Concessionária/ré/agravada “
se manifeste ante as alegações de fato, de forma a garantir que não haja dúvidas referentes ao procedimento de acesso à rede de distribuição de energia
”
(cf. Id. nº 143266548 dos autos de origem).

A autora/agravante reafirma a ilegalidade da invalidação dos “
Orçamentos de Conexão de nº PE nº 03610/23
” pela
Concessionária/ré/agravada por ser contrário às disposições da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL e, além disso, por ter sido feita “
de maneira arbitrária e imotivada
”; aduz não ser “
suficiente a tese de que o projeto da agravante/requerente importa em inversão de fluxo de potência
”, até porque o projeto já havia sido aprovado dois meses antes da invalidação dos orçamentos.

Afirma que “no mesmo ato de invalidação”, a Concessionária “
apontou a possibilidade de manifestação quanto a existência de ‘
interesse em conexão em nível de tensão superior, compatível ao sistema de transmissão da região
’
”, o que, segundo a Associação/agravante, evidencia que o verdadeiro intuito da Concessionária é de compeli-la a “
efetuar a mudança para grupo tarifário diverso, com potência reduzida
”.

Destaca que, questionada, a própria ANEEL “
apresentou a Nota Técnica nº 86/2023-STD/ANEEL
”, onde consta informação de que, “
após a publicação da REN nº 1.059/2023, distribuidoras do Grupo Energisa invalidaram centenas de orçamentos de conexão emitidos, inclusive de consumidores com contratos já celebrados, sob alegação principal de que estariam inválidos por implicarem comprometimento do sistema de distribuição
”, e cuja conclusão é de que “
é vedado à distribuidora cancelar ou invalidar o orçamento de conexão após sua entrega ao consumidor e demais usuários, exceto nas hipóteses previstas nos §§7º e 8º do art. 83 e §2º do art. 655-E da Resolução Normativa nº 1.000/2021
” (sic – cf. Id. nº

208576196 - Pág. 9/15).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência nos moldes em que formulado, ou seja, para fins de “
suspensão do ato que invalidou os Orçamentos de Conexão
” e de obrigar a Concessionária/agravada a dar “
regular andamento ao procedimento de expansão da Usina
(...)
, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (‘CUSD’) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (‘CCER’) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN 1.000/2021
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 208576196 - Pág. 19/20).

A decisão vinculada ao Id. nº 209080661 admitiu o agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para suspender a eficácia do “
ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de nº PE nº 03610/23
” e para ordenar à Concessionária/ré/agravada que “
dê regular andamento ao procedimento de expansão da Usina da autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (‘CUSD’) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (‘CCER’) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN 1.000/2021
”, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, limitada a R$ 300 mil”.

Nas contrarrazões, o embargado/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
212268182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno oposto pela concessionaria/ré
contra a decisão do relator que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf.
Id. nº 209080661
),
considerando que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de Agravo Interno.

A

r. decisão agravada
indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse suspenso “
o ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de nº PE nº 03610/23
” e para que fosse ordenado à Concessionária/ré/agravada que “
dê regular andamento ao procedimento de expansão da Usina da autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (‘CUSD’) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (‘CCER’) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN 1.000/2021
”, por reputar imprescindível a prévia oportunização do contraditório, notadamente para que a Concessionária/ré/agravada “
se manifeste ante as alegações de fato, de forma a garantir que não haja dúvidas referentes ao procedimento de acesso à rede de distribuição de energia
”
(cf. Id. nº 143266548 dos autos de origem).

Pois bem.

Leitura dos autos de origem mostra que, como explicado pela Associação/agravante, a Concessionária/ré invalidou os Orçamentos de Conexão sob alegação de que o projeto implica “
comprometimento do sistema de distribuição de energia para o ponto de conexão informado na documentação em referente ao nível de tensão apresentado
” (sic – cf. Id. nº 142998326 daqueles autos), exatamente o mesmo motivo indicado na hipótese motivadora do ajuizamento da
ação “
Declaratória c/c Obrigação de Fazer
” pela empresa Pantanal GD S.A.
(Proc. nº 1044393-81.2023.8.11.0041), em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por aquela empresa para a mesma finalidade (cf. Id. nº 139092181 daqueles autos).

Naquela hipótese, irresignada, a Concessionária/ré interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003244-97.2024.8.11.0000, não sob alegação de que a invalidação dos orçamentos é admitida pelas normas que regulamentam o setor de energia elétrica, mas sob alegação de “
provisoriedade
(da)
Nota técnica n. 86/2023
” expedida pela ANEEL, ou seja, sem defender a legalidade do ato praticado, mas apenas dizendo que “
a ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica
(...)
interpôs recurso administrativo em face do entendimento adotado pela ANEEL, o que
(...)
confirma provisoriedade do citado entendimento
” (sic – cf. Id. nº 202260690 - Pág. 5/12 dos autos daquele RAI).

Sucede que o já minguante potencial de convencimento da linha argumentativa desenvolvida pela Concessionária/ré em situação fática semelhante é ainda mais fragilizado pela constatação de que o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela ABRADEE naquele recurso administrativo (Proc. nº 48500.005218/2020-06) foi indeferido pela ANEEL, tendo o i. Diretor-Geral da referida agência reguladora, referindo-se à Resolução Normativa nº 1.000/2021, anotado expressamente que “
não há, todavia, na Norma, autorização para emitir orçamentos sem estudar a possibilidade da inversão de fluxo e, na sequência, cancelar tais orçamentos e nem para cancelar orçamentos já emitidos quando sequer havia a obrigatoriedade de tais estudos
”, e que embora a Resolução Normativa nº 1.059/2023 tenha permitido “
que as distribuidoras, ao examinar pedidos de nova conexão ou de aumento de potência injetada de microgeração ou minigeração, exijam medidas para eliminar a eventual inversão de fluxo de potência no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, não lhes conferiu a possibilidade revogar orçamentos de conexão já emitidos sem tais exigências
” (cf. Id. nº 142998333 dos autos de origem).

Assim, ao contrário do exposto pelo MM. Juiz de piso, não se faz imprescindível a prévia formação do contraditório para que
a Concessionária “
se manifeste ante as alegações de fato, de forma a garantir que não haja dúvidas referentes ao procedimento de acesso à rede de distribuição de energia
”, pois o conjunto probatório documental que acompanha a petição inicial, somado aos documentos anexados àquela outra demanda e àquele Agravo de Instrumento, ambos de acesso público, é suficiente para demonstração da probabilidade do direito alegado pela Associação/agravante.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
,
para suspender a eficácia do
“
ato que invalidou os Orçamentos de Conexão de nº PE nº 03610/23
” e para ordenar à Concessionária/ré/agravada que “
dê regular andamento ao procedimento de expansão da Usina da autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (‘CUSD’) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (‘CCER’) para assinatura, nos moldes do art. 84 da REN 1.000/2021
”, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, limitada a R$ 300 mil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024